Tribunal: TJDFT
Processo: 0701638-89.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSTO DE RENDA. CEGUEIRA MONOCULAR. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. ESGOTAMENDO DO OBJETO DA AÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que, nos autos de no 0708866-95.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que tinha por objetivo a suspensão da exigibilidade das retenções mensais de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre os proventos do agravante, em razão da doença de que é acometido (Cegueira - CID H54.4). Afirma o agravante que preenche os requisitos para isenção prevista no art. 6o da Lei no 7.713/88, sendo cabível a concessão de liminar para a suspensão da exigibilidade de um tributo, conforme inciso V do art. 151 do CTN.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 32073249). Efeito suspensivo negado (ID 32108234). Contrarrazões apresentadas (ID 32425259).

3. Conforme preceitua o § 3o do art. 1o da Lei no 8.437/92, é vedada a concessão de liminar, contra o poder público, que esgote o mérito da lide. Dessa forma, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser indeferido quando a pretensão tem índole satisfativa e a sua concessão esgota por completo a solução da demanda, de caráter irreversível.

4. Neste sentido, cito o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APOSENTADORIA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA. MOLÉSTIA GRAVE. CEGUEIRA MONOCULAR. COMPROVAÇÃO. LAUDO MÉDICO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 598 DO STJ. PODER GERAL DE CAUTELA. LEI No 8.427/1992. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. MÉRITO. VEDAÇÃO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. 1. Os valores recebidos a título de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) das pessoas portadoras de determinadas enfermidades, dentre elas cegueira, receberam isenção do imposto de renda, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou da reserva/reforma (Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV). 2. A isenção tributária confere àqueles que preenchem os requisitos legais uma exceção ao recolhimento do imposto, pois exclui a etapa do lançamento tributário, impedindo o surgimento do próprio crédito, cujo recolhimento seria revertido em prol da coletividade. Por isso deve ser interpretada de maneira restrita, sob pena de interferência indevida nas atribuições legislativas, que pode afrontar o princípio constitucional da separação dos poderes. 3. A Lei no 8.437/1992 estabeleceu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública. Logo, é incabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. 4. A antecipação de tutela recursal confunde-se com o próprio mérito da ação, razão pela qual a análise da verossimilhança das alegações da recorrente sobre a sua enfermidade e o reconhecimento da isenção do imposto incidente sobre a renda (Decreto no 9.580/2018) somente será possível após a instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para evitar que o provimento jurisdicional seja dotado de irreversibilidade. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1321797, 07487165020208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. No caso concreto, se alterada a decisão agravada (concessão da tutela), o eventual julgamento de improcedência da ação conduziria a uma situação irreversível, uma vez que a Fazenda Pública não poderia exigir o recebimento dos valores equivalentes à exação, pois os proventos de aposentadoria ostentam natureza alimentar, resguardada pela regra da irrepetibilidade. Adequada, portanto, a decisão que indeferiu a antecipação da tutela.

6. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.